Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: HELIO DE SOUSA CORREA JUNIOR AGRAVADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por HELIO DE SOUSA CORREA JUNIOR contra a decisão ID origem 164671569, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Cobrança n. 0714908-65.2022.8.07.0006, movida por PEDRO ALVES DOS SANTOS, ora agravado. O agravante afirma estar dispensado do recolhimento do preparo por ter sido deferida a gratuidade na justiça na origem. Ocorre que, em consulta aos autos de 1o Grau, não localizei decisão nesse sentido. Ademais, não identifiquei pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo do recurso no momento de sua interposição. Diante disso, intime-se o agravante para no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, comprovar a concessão da gratuidade da justiça no feito de origem ou comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator